Tribunal: TJSP
Processo: 1023216-41.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Fraude bancária. Golpe perpetrado por suposto funcionário do banco. Ligação telefônica dos fraudadores, com todas as informações bancárias e pessoais da autora. Realização de operações bancárias fraudulentas. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma.

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Fraude bancária. Golpe perpetrado por suposto funcionário do banco. Ligação telefônica dos fraudadores, com todas as informações bancárias e pessoais da autora. Realização de operações bancárias fraudulentas. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Incidência do CDC. Falha na prestação do serviço – Súmula 479 do STJ. Teoria do Risco da Atividade. O banco não provou a legalidade das transações e tão pouco a inviolabilidade do seu sistema de segurança. Os fraudadores tinham as informações pessoais da apelante, o que deu credibilidade ao golpe. Realização de cinco empréstimos com transferência do valor na sequência, que deveria ter chamado a atenção do banco, que deveria ter tomado providências e evitado o prejuízo. Pretensão da autora de acolhimento de todos os pedidos. Admissibilidade em parte. Inexigibilidade de todos os empréstimos fraudulentos. Devolução do valor descontado indevidamente em dobro – Entendimento do STJ. Dano moral configurado. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, sendo excessivo o montante pleiteado. Sentença reformada em parte. Recurso da autora parcialmente provido e do réu desprovido.